Tribunal: STF
Processo: RE 1280302
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul que, por unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso da parte autora. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido: 
    “Retornaram conclusos os autos para adequação do julgado à decisão do Superior Tribunal de Justiça firmou, em recurso repetitivo, da tese objeto do Tema 1007: 
    O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 
    No caso, estando suprido o requisito etário - a parte autora completou 60 anos de idade em 2017 -, deve comprovar o cumprimento da carência prevista para a espécie em julgamento, ou seja, 180 meses – art. 142 da Lei nº 8.213/91.
    Somando o tempo de serviço rural reconhecido na sentença (232 meses) ao tempo de serviço urbano reconhecido administrativamente pelo INSS (66 meses), verifico que a parte autora totalizou 298 meses de carência, de modo que faz jus ao benefício de aposentadoria por idade híbrida. 
    Diante disso, voto por dar provimento ao recurso interposto pela parte autora, para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade híbrida a contar da data da entrada do requerimento administrativo, em 23/02/2018. 
    [...]”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 97; 195, § 5º, e 201 da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Veja-se, nessa linha, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.205.572 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente)). 
    Ademais, não procede a alegada violação ao art. 97 da CF/1988. Nos termos da jurisprudência do STF, não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Na hipótese, a Turma de origem apenas decidiu pela aplicação ao caso de tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator